Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de valores recebidos a título de salário, com fundamento na incompatibilidade da medida com a duração razoável do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor para satisfação do crédito exequendo, em valor que não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ (EREsp no 1.874.222/DF) admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor.
4. A Primeira Turma Recursal do TJDFT possui precedentes que autorizam a penhora de até 10% dos rendimentos, quando demonstrado que o valor retido não compromete a dignidade do devedor.
5. No caso concreto, restou comprovado que o devedor aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 1.733,77, o que justifica a fixação de limite de penhora em 10% sobre esse valor.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal e deferir a penhora no salário do devedor, limitada a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “É possível relativizar a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar no cumprimento de sentença, desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora, sendo admitida penhora de até 10% dos rendimentos líquidos mensais, nos termos do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ (EREsp 1.874.222/DF)”.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; Código de Processo Civil, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, DJE: 9/11/2021; TJDFT, Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 22/11/2023.